Tribunal: TJMT
Processo: 1027536-83.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027536-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (EMBARGADO), VICTOR SATOSHI KUROYANAGI RAMOS - CPF: 064.506.801-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ESTADUAL.

TEMA 1.062/STF. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTENÇA DO PERCENTUAL DO ARBITRAMENTO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a correção do débito tributário com base nos índices definidos no Tema 1.062/STF e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada.

III.

Razões de decidir

3.

É cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, em razão da sucumbência decorrente do provimento do Agravo de Instrumento interposto pela executada, em que foi acolhida sua exceção de pré-executividade.

4.

É de ser mantido o percentual do arbitramento, porquanto além de ter previsão própria restou verificada a resistência ao pedido da executada formulado na exceção de pré-executividade.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "É cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, em razão da sucumbência decorrente do provimento do Agravo de Instrumento interposto pela executada, em que foi acolhida sua exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.062/STF; Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo exequente Estado de Mato Grosso contra a decisão que deu provimento para o Agravo de Instrumento da executada Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda - EPP

e que reformou a decisão de origem, bem assim, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada agravante de instrumento e determinou ao exequente agravado de instrumento Estado de Mato Grosso a promover o expurgo do valor em excesso.

A decisão impugnada, que deu provimento para o Agravo de Instrumento também condenou o exequente agravado de instrumento Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação (id. 223506184).

Contra a decisão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela executada Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda - EPP

(id. 223506184) o exequente Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (id. 226139167) que foram desprovidos (id. 229205187) e, posteriormente, interpôs este Agravo Interno (id. 232562672), em que defende, em síntese, a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Alternativamente, defende a redução, de 10% para 5%, do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contraminuta ao Agravo Interno no id. 238457662 em que a executada agora agravada de interno Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda - EPP pugna pelo desprovimento deste atual recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo exequente Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos da Execução Fiscal nº 1000117-96.2020.8.11.0096 proposta pelo Estado de Mato Grosso agora agravante de interno, rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as alegações careciam de dilação probatória.

Irresignada a executada Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda. interpôs Agravo de Instrumento, em que requereu, em síntese, a reforma da decisão de origem para que fosse apreciado o mérito de sua exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal no intuito de aplicar os índices estabelecidos pelo enunciado do Tema 1.062/STF para a correção do crédito tributário, vez que os índices utilizados pelo exequente Estado de Mato Grosso aqui agravado são diversos daqueles e estão estampados na própria CDA que instrui a execução fiscal, dispensando qualquer dilação probatória.

A exequente Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda. ainda sustentou no seu Agravo de Instrumento que existe prova pré-constituída, que é a própria CDA que traz estampado os índices de correção aplicados sobre o valor do crédito tributário, quais sejam, IGP-DI mais juros moratórios de 1% ao mês, índices divergentes daqueles estipulados pelo Tema 1.062/STF que é a taxa SELIC.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou provimento de plano pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (id. 196482159).

Apresentada a contraminuta, id. 205402672, o exequente Estado de Mato Grosso rechaçou os argumentos lançados pela executada e requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento.

E a decisão impugnada por este Agravo Interno deu provimento para o Agravo de Instrumento da executada Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda - EPP

e reformou a decisão de origem, bem como acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada agravante de instrumento e determinou ao exequente agravado de instrumento Estado de Mato Grosso promover o expurgo do valor em excesso.

A decisão impugnada, que deu provimento para o Agravo de Instrumento, também condenou o exequente agravado de instrumento Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação (id. 223506184).

Pois bem. Em que pese as alegações postas no Agravo Interno interposto pelo exequente Estado de Mato Grosso, a decisão ora impugnada proveu o Agravo de Instrumento da empresa agora agravada de interno e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e 10% sobre o valor do proveito econômico.

E o fato do Estado de Mato Grosso ter adequado posteriormente os índices dos juros de mora e da correção monetária não obstam sua condenação pelos ônus de sucumbência do Agravo de Instrumento que foi provido.

A condenação ao apegamento de honorários advocatícios se deu por aplicação do regramento especifico, ou seja, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC observados os critérios do § 2º do mesmo artigo, em especial a simplicidade da causa e o curto tempo exigido para o serviço do patrono da excipiente e em razão do princípio da causalidade, que determina à parte que deu causa ao processo arcar com os encargos de sucumbência, inclusive com os honorários advocatícios.

Neste sentido veja a orientação da e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de defesa nos autos de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (i) a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em casos de cancelamento da CDA antes do julgamento de mérito em primeira instância; e (ii) a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade em ações movidas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que não houve citação ou defesa do executado. A apresentação de exceção de pré-executividade impede a aplicação do referido dispositivo.

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, quando demonstrado o proveito econômico do vencedor
.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, veda a aplicação da equidade para fixação de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, exigindo-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6. Não se verifica hipótese de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa baixo, que autorizaria o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa pelo executado não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. 2. É inadmissível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076 e Súmula n. 153. (N.U 1002828-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”
(g.n.).

Logo, a condenação há que ser mantida.

Quanto a pretendida redução do percentual de 10% arbitrado sobre o proveito econômico, tem-se não ser o caso.

Sucede que além de tratar de percentual previsto no regramento específico também o exequente aqui agravante de interno Estado de Mato Grosso sempre resistiu à pretensão da executada agravada. Tanto é que somente aplicou a Taxa Selic, em conformidade com o Tema 1.062 do STF, após o provimento do Agravo de Instrumento interposto pela executada.

Ante o exposto, nega-se provimento para este Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025